Tribunal: TCU
Processo: 017.090/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2730/2021-TCU-Plenário Considerando conflito de entendimento entre o TCU e a RFB quanto ao compartilhamento, para as ações de controle externo a cargo deste Tribunal, das informações protegidas por sigilo fiscal sob a guarda da RFB; Considerando que a partir dos convênios firmados entre a RFB e o TCU nos últimos anos para compartilhamento de informações, que os marcos regulamentares vêm sendo construídos ao longo do tempo, alicerçados em normas legais e infra legais; Considerando que a partir dos termos do Parecer AM-08, do Advogado-Geral da União, de 18 de outubro de 2019, que houve uma revisão quanto ao entendimento de que as informações protegidas por sigilo fiscal custodiadas pela Administração Tributária Federal poderiam ser compartilhadas com os órgãos federais de controle (TCU e CGU), pois o entendimento vigente até então, disposto no Parecer GQ-110, de 9 de setembro de 1996, pautava, em síntese, de que tais informações não deveriam ser franqueadas ao TCU; Considerando a argumentação do ex-gestor de que se fosse límpida a possibilidade do compartilhamento, não teria havido a edição do Parecer AM-08, do Advogado-Geral da União, de 18 de outubro de 2019, e a posterior publicação do Decreto 10.209/2020, que regulamentou a requisição e o compartilhamento de informações e documentos protegidos pelo sigilo fiscal; Considerando que o quantitativo de 309 ofícios encaminhados pela RFB em resposta a requisições de informações do TCU entre os anos de 2015 e 2018 denota que a recusa, no caso em tela, da RFB e de seu ex-dirigente em compartilhar dados sigilosos com o TCU decorreu de dúvida quanto à possibilidade jurídica do compartilhamento, que não mais remanesce; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU6, em acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Jorge Antonio Deher Rachid, CPF XXX.985.907-XX, ex-gestor da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja audiência foi determinada pelo Acórdão 2065/2020-TCU-Plenário e determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.090/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Claudia Maria de Andrade (XXX.058.928-XX); Jorge Antonio Deher Rachid (XXX.985.907-XX); José Carlos de Araújo (XXX.269.139-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Vanessa Affonso Rocha (39.069/OAB-DF), representando Jorge Antonio Deher Rachid. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.